Tribunal: TJDFT
Processo: 0710334-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. SEGURO PRESTAMISTA. EFETIVA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA. LIMITAÇÃO DE 30%. LEI No 10.820/2003. INDEVIDA. TEMA 1085/STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701 DO CPC. 5% DO VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. FIXAÇÃO CONFORME A REGRA GERAL (ART. 85, §2o, DO CPC).
1. O recurso de apelação em análise é dotado de efeito suspensivo, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não se enquadra em qualquer das exceções descritas no § 1o do mesmo dispositivo legal.
1.1. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. O recolhimento do preparo recursal imediatamente após o pedido de gratuidade de justiça no apelo, configura postura contraditória, evidenciando-se a preclusão lógica.
2.1. Juízo de admissibilidade parcial do recurso
3. O Superior Tribunal de Justiça estabilizou entendimento no sentido de que: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (Tema n. 972).
4. Deixando o banco réu de comprovar a efetiva contratação de cobertura securitária, vinculada ao contrato de empréstimo pessoal consignado celebrado pelas partes, escorreito o reconhecimento de abusividade do valor cobrado a título de prêmio do seguro.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade.
5.1. Não sendo demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual.
6. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração.
6.1. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recursos Especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1085), é indevida a aplicação analógica da limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente.
7. Apesar da situação de desemprego prejudicar o pagamento da dívida na forma contratada, tal fato superveniente não afasta a aplicação do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.085, tendo em vista que a Corte de Justiça não fixou qualquer exceção à aplicação do entendimento firmado, ensejando a imperiosa aplicação do que determina o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
8. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não deve se dar por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador.
8.1. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto, seja por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento, seja por meio de ação própria de revisão contratual.
9. Nas hipóteses de ação monitória, somente haverá fixação de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, nos termos do que prevê o artigo 701 do Código de Processo Civil, caso haja o cumprimento do mandado de intimação, com o pagamento voluntário do débito pelo devedor.
9.1. Não havendo pagamento espontâneo da obrigação, a fixação dos honorários advocatícios deverá obedecer à regra geral prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil.
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada. Honorários majorados.